Tribunal: TJPA
Processo: 0009700-20.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009700-20.2020.8.14.0006

RECORRENTE: MARCIO QUEIROS DE OLIVEIRA, MIDIAM BERNARDO QUEIROZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0009700-20.2020.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA
-PA

RECORRENTES: MÁRCIO QUEIROZ DE OLIVEIRA E MIDIAM BERNARDO QUEIROZ

REPRESENTANTE LEGAL:

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão de pronúncia que submeteu os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Exame sobre: i) existência de elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria para pronúncia; ii) alegação de ausência de participação de um dos réus; iii) tese de legítima defesa; iv) pedido subsidiário de desclassificação para homicídio simples tentado; v) manutenção das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito, nos termos do art. 413 do CPP.

4. Restaram demonstrados, por laudo pericial e depoimentos colhidos em juízo, a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria em relação a ambos os acusados, não sendo possível, nesta fase, afastar de plano a participação de qualquer dos réus ou reconhecer excludente de ilicitude.

5. A apreciação das teses defensivas de legítima defesa e ausência de qualificadoras demanda exame aprofundado de provas, reservado ao Conselho de Sentença, não cabendo ao juízo singular afastá-las nesta etapa, salvo manifesta improcedência, o que não se verifica no caso concreto.
6. Quanto ao pedido de desclassificação para homicídio simples tentado, não há nos autos prova inequívoca de que as qualificadoras — motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima — sejam manifestamente improcedentes, sendo suficiente, nesta fase, a existência de indícios que as amparem. O conjunto probatório aponta, em tese, para o inconformismo do agente com a intervenção da vítima em discussão familiar e para a surpresa nos disparos efetuados, circunstâncias que justificam a submissão das qualificadoras ao crivo do Tribunal do Júri.

7. Assim, não cabe ao juízo singular afastar as qualificadoras ou proceder à desclassificação, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:
A sentença de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo incabível o afastamento de qualificadoras ou a desclassificação para homicídio simples de plano, por envolverem matéria de mérito reservada ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, §2º, II e IV, art. 14, II.

Doutrina relevante:
Fernando Capez, Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, p. 654.

Jurisprudência relevante:

“A sentença de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito.” (STJ, AgRg no HC 833.469/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 02/10/2023).

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
28
de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0009700-20.2020.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM:
VARA TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA
-PA

RECORRENTES: MÁRCIO QUEIROZ DE OLIVEIRA E MIDIAM BERNARDO QUEIROZ

REPRESENTANTE LEGAL: FRANCELINO DA S.P. NETO – OAB-PA 14.948

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interposto por
MÁRCIO QUEIROZ DE OLIVEIRA E MIDIAM BERNARDO QUEIROZ,
por intermédio de advogados constituídos, contra a decisão exarada pela
Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua-PA
que os
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art.14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Relatou a
denúncia
(id.25647089), em síntese:

“No dia no dia 25 de outubro de 2020, a vítima CRISTIANO GOMES ouvira estrondos e gritos de socorro advindos da casa de sua vizinha, ocasião em que fora até a residência verificar o que estava ocorrendo.

Ao chegar no supramencionado imóvel, a vítima percebeu que o

denunciado incontrolável e socava uma porta de vidro, tendo o ofendido interferido na ação do denunciado aplicando-lhe um golpe de imobilização.

Após imobilizar o acusado, a vítima – a pedido do próprio denunciado –

soltou-lhe, ocasião em que o acusado correra até o portão da frente do imóvel e sua

esposa, ao qual figura como segunda denunciada, lhe entregou uma arma de fogo.

De posse do armamento, o denunciado retornou rapidamente até a cozinha do imóvel e desferiu vários disparos em desfavor da vítima, a qual tentou correr de seu algoz, fora ferida por projéteis e caíra no quintal.

Com a vítima subjugada e ferida, o denunciado se aproximou do ofendido e realizou nova pontaria em direção à sua cabeça, ocasião em que a genitora do denunciado interveio na ação, tendo desferido um empurrão no acusado, que se desequilibrou e caiu no solo”.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, II e IV, c/c art.14, II, todos do CPB
.

A Denúncia foi recebida
em 27 de setembro de 2021
(id.25647099)

Citação do réu. (id.25647102)

Resposta à acusação. (id.25647107)

Laudo Pericial de Mecanismo e Potencialidade nº 2020.01.001766-BAL. (id.25647117)

Laudo de Lesão Corporal nº 2020.01.011812-TRA (id.25647116)

Na
Sentença de Pronúncia em (id.23373355),
o juízo pronunciou a ré
MAYZA DE OLIVEIRA PINHEIRO
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CPB
, devendo
ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Em razões recursais
ora recorrente
MIDIAM BERNARDO QUEIROZ
requereu (
id.25647226),
pugnando:
1)
Impronúncia, negativa de autoria.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso de Apelação
do réu MÁRCIO QUEIROS DE OLIVEIRA (
id.25647227),
pugnando:
1)
Reconhecida a excludente de ilicitude na modalidade legítima defesa;
2)
desclassificação do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, para homicídio simples tentado.

Juízo de Retratação (id.25647236)
, no qual manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em
contrarrazões

(id. 25647235),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor dos réus.

Nesta

Instância Superior (id.26080738),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

Os recursos sob análise devem ser
conhecidos
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interposto por
MÁRCIO QUEIROZ DE OLIVEIRA E MIDIAM BERNARDO QUEIROZ,
por intermédio de advogados constituídos, contra a decisão exarada pela
Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua-PA
que os
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art.14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Considerando que os recursos são semelhantes, farei a análise concomitante deles.

DO MÉRITO

DA IMPRONÚNCIA
.

A Defesa manifesta inconformismo em relação à sentença de pronúncia dos réus, especialmente no que tange à acusada Midian Bernardo Queiroz, alegando a inexistência de provas que demonstrem sua participação no suposto delito. Argumenta que, durante a fase do Inquérito Policial, apenas o réu Márcio Queiroz de Oliveira foi apontado como envolvido, não havendo qualquer indicação de envolvimento da acusada na conduta criminosa. Ressalta, ainda, que a inclusão de Midian Bernardo Queiroz ocorreu unicamente na denúncia oferecida pelo Ministério Público. Diante disso, requer a impronúncia da referida acusada, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

A Defesa também argumenta, no tocante ao réu Márcio Bernardo Queiroz, que este teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Conforme relatado, a vítima Cristiano, ao ouvir uma discussão acalorada proveniente da residência da Sra. Cesanir — vizinha e mãe do acusado —, presumiu estar presenciando uma situação de violência doméstica. Diante dessa suposição, Cristiano adentrou a residência e, sem justificativa, passou a agredir fisicamente Márcio, chegando inclusive a imobilizá-lo e enforcá-lo. Em razão dessa agressão injusta e iminente contra sua integridade física, Márcio, policial aposentado e portador regular de arma de fogo, reagiu utilizando o único meio disponível para repelir a ameaça, agindo, portanto, dentro dos limites da necessidade e da legítima defesa.

Por fim, de forma subsidiária, caso não seja acolhido o pedido de impronúncia, requer-se a desclassificação do crime imputado no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal, para a tipificação de homicídio simples tentado. Isso porque não restou demonstrada a presença de qualquer circunstância qualificadora, seja quanto ao motivo fútil, seja quanto ao meio que teria dificultado a defesa da vítima. Ademais, destaca-se que a decisão de primeiro grau impugnada não analisou adequadamente as circunstâncias qualificadoras, conforme exige o §1º do art. 413 do Código de Processo Penal.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar os acusados.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter os denunciados a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

homicídio tentado ocorreu conforme laudo de exame de corpo de delito da vítima sobrevivente,

corroborados pelas provas orais coligidas.

Também há indícios suficientes de autoria conforme a seguir será explicitado.

No interrogatório, o réu confirmou ter efetuado os disparos, embora tenha aduzido que o fez em legítima defesa e sem o auxilio da ré, uma vez que a arma de fogo usada já estava

consigo.

No interrogatório, a ré negou a participação, tendo alegado ter afirmado na Polícia que

efetuou a entrega da arma ao acusado por falha na orientação do seu advogado anterior e em

razão da situação de saúde do acusado após a prisão.

Contudo, as testemunhas ouvidas em juízo apontaram os réus como os autores/partícipes

do crime.

A testemunha ANA MARIA REIS SAWADA (.ID 131014201, 131014203) relatou que "morava junto a Cristiano Gomes, e essa

casa ficava ao lado da casa da Dona Cesanir (mãe do réu Márcio), e que já são vizinhas há muito tempo. No dia do fato, a testemunha ouviu muitos gritos vindos da casa de Cesanir, por volta de 13:00h. Nega ter inimizade com Cesanir, pelo contrário, eram vizinhos muito solícitos. Ademais, diz que Cristiano tinha amizade com o neto da mesma, o Júnior. Relata que ficaram preocupados com os gritos. Fala que não sabia que Márcio era filho de Cesanir, nem que ele era policial. A testemunha, antes de se deslocar para o seu quarto, já tinha escutado uma suposta briga forte entre Márcio e Cesanir, e gritos dela pedindo socorro, mas, por um momento, cessou. Porém, ao adentrar o seu quarto, a testemunha ouviu novamente a suposta confusão, momento em que Cristiano levantou da sala e foi até lá. A testemunha relata que, para ela, tudo ocorreu muito rápido. Diz que não recorda se adormeceu, mas que, adiante, escutou os disparos e saiu correndo até a casa de Cesanir, onde se deparou com a cena de Cristiano ao chão, ensanguentado. Há uma gravação feita por uma vizinha, que, segundo a testemunha, está no processo. A testemunha relata que quem presenciou os fatos foi Fani, neta de Cesanir. Que tomou conhecimento dos fatos por meio do relato dos três que estavam no local: Cristiano (estava consciente), Fani e Cesanir. Relata que Cristiano disse que Márcio estava tentando agredir sua mãe, e Fani confirmou. Cristiano levou dois tiros, ficou hospitalizado por aproximadamente 13 dias no Hospital Metropolitano, e que, até hoje, tem sequelas, como não conseguir andar direito, visto que teve uma fratura no fêmur. Após ser questionada se chegou a ver o acusado com a arma na mão, junto à outra acusada, diz que não recorda. Relata que o tiro foi no abdômen e que a bala ficou alojada na perna da vítima, mas que não sabe precisar se o segundo tiro pegou no abdômen. Relata que a vítima falou que a

esposa de Márcio entregou a arma para ele. Que a vítima foi até o local para impedir o que estava ocorrendo, mas que não imaginava que havia uma arma de fogo envolvida na situação. De fato, Márcio não estava armado antes. Que Cristiano já estava indo embora do local quando Midiam entregou a arma para Márcio. Ao ser questionada se a vítima relatou que, em algum momento, ela tentou segurar a arma, a testemunha diz não recordar. Após ser questionada se Márcio era um policial militar reformado, a testemunha diz que sim, que soube na delegacia."

A vítima CRISTIANO GOMES (ID 131014203, 131014205, 131014207) afirmou que "em um horário um pouco após o almoço, estava na sala de sua casa, quando a dona Cesanir começou a gritar insistentemente por socorro, e que todos ouviram essa situação. Cristiano, sem hesitar, foi ver o que estava acontecendo. Ao se deparar com a situação, viu uma pessoa dentro da casa da dona Cesanir, quebrando toda a casa. Nesse tumulto, a vítima acabou se envolvendo e conseguiu segurá-la, dando um “mataleão” sem estrangulamento. Após uns 10 minutos, a situação já teria se apaziguado, e Cristiano soltou o acusado, que se deslocou em direção à rua. A vítima, então, decidiu ir embora. Ao sair na calçada, a vítima viu a companheira

do acusado, que estava junto a uma criança de colo, entregar uma arma ponto 40 para o acusado, que, automaticamente, municiou a arma e atirou da rua para dentro da casa. A vítima retornou à casa de Cesanir para escapar dos tiros. O acusado disparou 3 vezes contra a vítima. Relata que foi para os fundos da casa, mas os muros eram altos e não tinham saída, então voltou na mesma direção e deu de cara com o acusado, entrando em luta corporal com ele. O acusado atirou e atingiu o abdômen da vítima, quebrando, assim, a perna direita com o disparo da bala. Após ter caído no chão baleado, a vítima olhou para cima e viu o acusado apontando a arma para sua cabeça, a fim de finalizar sua vida. A dona Cesanir pulou nas costas do acusado, deixando-o caído ao chão. A vítima, mesmo baleada, se rastejou para cima do acusado e entrou em luta corporal com ele. Após isso, a polícia adentrou na residência. O acusado, percebendo isso, largou a vítima, ajeitou a arma e começou a gritar: “Invadiu a casa da minha mãe.” Um policial retirou o acusado da residência e outro policial retirou a arma do lado da vítima. A vítima começou a perder muito sangue, e, em seguida, o bombeiro chegou, resgatou Cristiano e ele entrou no Hospital Metropolitano quase sem vida. Ademais, diz que, até onde sabe, a Corregedoria foi buscar o acusado na residência e o levou até a delegacia. A vítima diz que ficou 17 dias internado e que ficou com a perna direita completamente inativa, ainda com sequelas até hoje, pois a bala continua alojada. Diz que não conhecia o acusado, mas que dona Cesanir e o filho Júnior são excelentes pessoas e vizinhos. Após ser questionado se é ou já foi policial, a vítima responde que não. Após ser questionado se já foi lutador de alguma arte marcial, Cristiano responde que sim, que praticava Taekwondo. Depois de ser questionado se sua esposa o acompanhou até a casa de Cesanir, a vítima responde que não, que sua esposa estava dormindo e ele estava jogando videogame na sala, quando começou a gritaria. Confirma que, quando sua esposa o encontrou, já haviam ocorrido os fatos. A porta da casa de Cesanir estava aberta, quando avistou os familiares tentando conter o acusado. Segundo os conhecimentos da vítima, o acusado estava dando um almoço em família na casa, então havia familiares que a vítima não conhecia. O Júnior não conseguiu sair do quarto no momento do fato, pois era um problema de família, uma briga de família. Quando a vítima entrou na casa, o acusado estava quebrando tudo, e até menores de idade tentavam contê-lo. Foi nesse momento que Cristiano entrou na situação. Após isso, levou um soco do acusado no queixo, o que o deixou desacordado por um

tempo. Quando retornou à consciência, o acusado estava de costas para ele, momento em que Cristiano conseguiu segurá-lo. Cristiano esclarece que o termo “mata-leão” foi só para identificar uma imobilização, mas que não foi um

“mata-leão” ao certo. Esclarece também que, quando acordou no hospital, tinha seus testículos inchados, o que o levou a pensar que tinha levado um chute nessa região, mas, na verdade, após o tiro, coagulou o sangue e foi parar nessa região. Após ser perguntado quanto tempo mais ou menos durou essa situação, a vítima responde que aproximadamente 40 ou 30 minutos. Após ser questionado, responde que eram entre 4 ou 5 pessoas que tentavam segurar o acusado, que quebrava vidros, esmurrava porta de vidro, falava alto e xingava. Relata que, quando escutava os gritos da dona Cesanir, ela gritava por socorro, tanto que os vizinhos chamaram a polícia. Então, a vítima acredita que houve uma agressão sofrida por Cesanir. Após ser questionado, confirma que não viu a suposta agressão, mas que escutou os gritos pedindo socorro. Após os fatos, os familiares disseram que a mulher que entregou a arma era a esposa do acusado. Relata que existem filmagens. Relata que voltou dos fundos da casa e se deparou com o acusado na cozinha. Os dois entraram em luta corporal. O primeiro tiro pegou no portão, o segundo na parede, o terceiro não se sabe o paradeiro, e, no quarto disparo, a vítima tentou se defender, mas o tiro o atingiu."

Cumpre salientar que não há nos autos, por enquanto, de plano, prova contundente de que os réus, de fato, não tenham participado do crime. Portanto, não se pode, desde logo, afastar o caso da análise do Tribunal do Júri.

Com efeito, em verdade, adotar-se posicionamento diverso do acima exposto, acolhendose, de imediato, no caso concreto, a tese de legítima defesa significaria violar os princípios constitucionais do Juiz Natural e do devido processo legal e subverter o standard probatório vigente nesta etapa do procedimento bifásico, dada à aparente preponderância, por enquanto, de elementos probatórios que sustentam a tese acusatória, como se tem extraído dos posicionamentos mais recentes dos Tribunais Superiores.

(...)

Pelas mesmas razões, entendo que não podem ser afastadas da apreciação do Conselho de Sentença as qualificadoras constantes da denúncia, por reputar, de igual maneira, pelas provas produzidas, haver indícios suficientes de que o delito foi praticado por motivo fútil, isto é, pelo inconformismo do agente com o fato de a vítima ter buscado apaziguar a discussão familiar

entre o réu e a sua genitora, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido esta surpreendida pelos disparos de arma de fogo após já ter sido solto o réu da imobilização e estar a discussão apaziguada consoante o conjunto probatório constante nos autos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a acusação e
pronuncio
o réu
MARCIO QUEIROS DE OLIVEIRA
, brasileiro, paraense, portador da carteira funcional PM/PA de n°: 24131, CPF 334.038.992-68, nascido em 09/09/1969, filho de Cezanir Queiroz de Oliveira e Placido Luz de Oliveira, residente da Avenida República, n° 11, Lote 11, CEP 68790-000, Santa Izabel - PA e a ré
MIDIAM BERNARDO QUEIROZ
, brasileira, paraense, RG 6221833, CPF 035.277.252-29, nascida em 02/10/1990, filha de Sebastiana Bernardo Sobrinho, residente na Avenida República, n° 11, Lote 11, CEP 68790-000, Santa Izabel - PA, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursos, o primeiro, nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, ao passo que, a segunda, nas sanções do art. 121, §2º, IV, do Código Penal.”

Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade pelo Laudo Pericial Lesão Corporal juntado aos autos e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos colhidos em juízo, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser os oras recorrentes, em tese, os autores do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Conforme se observa do trecho da sentença, no qual as testemunhas CRISTIANO GOMES e ANA MARIA REIS SAWADA ouvidas em juízo, foram contundentes que tudo teria iniciado depois de uma briga envolvendo a Sra. Cesanir e seu filho Márcio, no qual a primeira gritava por socorro, e a vítima no intuito de socorrê-la se dirigiu até a sua residência, quando se deparou com o acusado quebrando a casa, e para impedi-la imobilizou o acusado Márcio com um mata-leão, sem estrangulamento, e após ter contido a briga, a vítima teria soltado Márcio, que se deslocou até rua, ocasião que Cristiano resolveu ir embora, quando viu Midiam entregar uma arma a Márcio, que apontou em direção a vítima desferindo disparos, tais circunstâncias favorecem ao pronunciamento dos réus.

No presente caso, verifico que os depoimentos prestados por não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia dos recorrentes e afastar a acusação que lhe pesam, porquanto há dúvidas acerca de suas inocências, que impede, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo os réus serem pronunciados a fim de que seja julgada pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que os réus sejam os autores do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018)
.

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(
Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCS. II E IV DO CPB . PRELIMINAR. NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE RECHAÇADA . REQUISITOS DO ART. 41, DO CPPB DEVIDAMENTE OBSERVADOS. PRELIMINAR REJEITADA. IMPRONÚNCIA . LEGITIMA DEFESA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE . PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE . CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME . 1. Em análise dos autos, observa-se que não merece abrigo a preliminar de nulidade inépcia da denúncia, já que no caso vertente a alteração do nome do acusado constante ao final da exordial oferecida pelo Parquet Estadual, não se mostra capaz de anular o pleito acusatório, visto que não a torna imprestável, bem como não impossibilita ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, estando diante de simples equívoco material na digitalização da denúncia. Por isso, rejeito a preliminar arguida. 2 . Com efeito, convergindo os depoimentos testemunhais no sentido de incriminar o Recorrente da prática do crime pelo qual está sendo acusado, além de sua confissão e, ainda, encontrarem-se presentes elementos outros que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção a ele, não há como não o pronunciar, muito menos admitir que tenha agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa. 3. Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede a tese defensiva da legitima defesa. 4 . Por fim, só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste, indubitavelmente, a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção das referidas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, ou não. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desa . Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de abril de 2024. Julgamento presidido pela Exma. Sra . Desa Kédma Pacífico Lyra. Belém/PA, 16 de abril de 2024 Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0800699-10.2023 .8.14.0123, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO . HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TER SIDO PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CONTTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. (ARTIGOS 121, § 2º, IV E VI E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

1. DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA . IMPOSSIBILIDADE. A PRONÚNCIA ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, SENDO SUFICIENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NOS TERMOS PRECONIZADOS NO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, VIGORANDO, NESSA ETAPA DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NO CASO CONCRETO, A MATERIALIDADE DO CRIME RESTOU PROVADA PELO LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO, OS INDÍCIOS DE AUTORIA RESTARAM ESCLARECIDOS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, UMA VEZ QUE O ACUSADO CONFESSOU EM JUÍZO TER DESFERIDO GOLPES DE FACA NA VÍTIMA . AS TESTEMUNHAS EM JUÍZO RATIFICARAM TER VISUALIZADO O MOMENTO DO CRIME. ASSIM, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO, HAVENDO NÍTIDA NECESSIDADE QUE O RECORRENTE, SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR. 2. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL . NÃO ACOLHIMENTO. A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL EXIGE PROVA EXTREME DE DÚVIDAS, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NESTE MOMENTO QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO APENAS COM A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA, OU PARA SE DEFENDER. ASSIM, A TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL SOMENTE É ADMITIDA QUANDO EXISTEM AS PROVAS SEGURAS E INEQUÍVOCAS DE QUE O RECORRENTE NÃO TINHA A INTENÇÃO DE MATAR, PORQUANTO A AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE É QUESTÃO DE MÉRITO, QUE DEMANDA APROFUNDADO EXAME DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00039227320208140037 18222887, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção das pronúncias da oras recorrentes
.

Assim, no que tange ao pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa,

imperioso nesse momento explicitar que m
esmo que a ora recorrente Márcio alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ele.

Nesse contexto,
existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude e culpabilidade, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença das excludentes sustentadas, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia. Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS -
LEGITIMA

DEFESA
NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO
JÚRI
. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do
Júri
a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima
defesa
, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do
Júri
decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001,
publicação: 09/10/2019)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRONÚNCIA
-
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
- PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de
indícios

suficientes
de
autoria
em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001,

publicação: 16/12/2019).

De acordo com as provas colhidas nos autos,
não merecem amparo as alegações de legítima defesa apresentada pelo recorrente, de acordo com os relatos da vítima, fora atingindo pelo réu quando este se encontrava na rua quando efetuou os disparos de arma de fogo contra o ofendido, sem lhe dar qualquer chance de defesa, considerando que testemunhas confirmaram que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, vindo a cair no chão, quebrando sua perna direita, ocasião que o réu Márcio

apontou a arma de fogo em direção a sua cabeça, não efetuando o referido tiro, em razão que a Senhora Cesanir pulou em cima de Márcio, evitando dessa maneira que o réu tirasse sua vida.

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu Márcio utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como perpetrada pela vítima ou não. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento

2. DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORAS (INCISOS II E IV, § 2º, DO ART. 121, DO CPB)

No presente tópico, a defesa pugna pela exclusão
das qualificadoras (incisos II e IV, § 2º, do artigo 121, do Código Penal), sob o argumento de inexistirem provas quanto ao motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que não houve nenhum fundamento ou subsunção dos fatos que pudesse levar a esse entendimento.

Mais uma vez ressalte-se que a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado na comprovação da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso em tela,
o magistrado singular salientou na decisão de pronúncia há nos autos provas acerca das qualificadoras prevista no incisos II e IV, § 2º, art.121, do CPB, posto que, com base nas provas colhidas durante a instrução criminal, é possível se inferir que o acusado por motivo fútil e quando estava desprevenido atingiu a vítima, proferindo disparos de arma de fogo, atingindo seu abdômen e a provocar a quebra da perna direita, o que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que a vítima fora pega de surpresa, quando estava dentro da residência
.

Destaca-se

ainda que ao prolatar
decisão interlocutória mista, o juízo o faz com base nos fatos narrados, não na capitulação penal do Ministério Público, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

A existência de indícios de ser o recorrente, em tese, o autor do delito, conforme depoimentos das testemunhas de acusação, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, não merece prosperar a pretensão recursal porque na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida
não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadoras na imputação, a qual só pode ser afastada em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri
, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. (...). 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
. 4.
Entendimento contrário demandaria análise profunda e exauriente do conjunto probatório, providência vedada na via eleita e que representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
. 5. Habeas corpus não conhecido. (
HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, publicado em 02/02/2015). Grifei.

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. JUIZ QUE JUSTIFICOU A QUALIFICADORA APENAS NO FATO DE A VÍTIMA ESTAR DESARMADA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTA A QUALIFICADORA POR ENTENDER QUE ELA É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A QUALIFICADORA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa. 2. In casu, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi fundamentada apenas no fato de que o réu estava armado e a vítima totalmente desarmada. 3. Para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar. No caso, as instâncias ordinárias não indicam elemento algum que informe a existência do elemento surpresa, razão pela qual deve ser mantida a decisão que afastou a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido. 4. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1713312 RS 2017/0314043-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018)

Mais uma vez deve ser lembrado que a imputação das qualificadoras não se afigura manifestamente improcedente, neste caso, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgada pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas ao recorrente.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES

No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de homicídio simples,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
provas
quanto as qualificadoras motivo fútil e recurso que d

dificulte ou impossibilite a defesa da vítima não merece acolhimento.

Mais uma vez ressalte-se que a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado na comprovação da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido,
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654)
leciona que:

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um
mero juízo de prelibalação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito
.
Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento.
Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
. (grifei).

No caso em tela,
o magistrado singular salientou na decisão de pronúncia há nos autos provas acerca das qualificadoras motivo fútil e que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, pois segundo a acusação a vítima tentando socorrer a Senhora Cezanir que pedia socorro aos vizinhos, a vítima tentou apaziguar a discussão familiar ocorrida entre o réu e sua genitora foi atingida de surpresa, por disparos de arma de fogo, inclusive sendo atingida no abdômen, vindo a ter sua perna direita quebrada, quando se encontrava dentro da residência da mãe do acusado, sem que houvesse chance de defesa, e diante do relato desses fatos não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade da vítima ter se defendido.

A existência de indícios de ser o recorrente, em tese, o autor do delito, conforme depoimento das testemunhas de acusação, declaração da vítima e a própria confissão do réu em ter assumido ter efetuado os disparos contra a vítima, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, não merece prosperar a pretensão recursal porque na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida
não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri
, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. (...). 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
. 4.
Entendimento contrário demandaria análise profunda e exauriente do conjunto probatório, providência vedada na via eleita e que representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, publicado em 02/02/2015). Grifei.

Mais uma vez deve ser lembrado que a imputação das qualificadoras não se afigura manifestamente improcedente, neste caso, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não da qualificadora imputadas ao recorrente, não podendo nesse momento ser feita a desclassificação para homicídio simples, na forma tentada.

Face os motivos expostos,
rejeito
o pleito requerido pela defesa de desclassificação para o crime de homicídio simples.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e,
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
28
de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2025